Tribunal: TJMT
Processo: 1018235-11.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1018235-11.2020.811.0003
Recorrente: RONALDO ROCHA DA SILVA
Recorrido: BANCO BMG S/A
Recurso extraordinário na Apelação Cível no 1018235-11.2020.811.0003
Recorrente: RONALDO ROCHA DA SILVA
Recorrido: BANCO BMG S/A
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1018235-11.2020.811.0003
Trata-se de recurso especial (id. 98294966) interposto por RONALDO ROCHA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, com a seguinte ementa (id. 91784470):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. (RAC n° 1018235-11.2020.811.0003, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 95206463.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II, e parágrafo único, I e II, do CPC, ao fundamento de ausência de fundamentação e omissão quanto a ocorrência da má-fé na conduta do recorrido.
(ii) ao art. 42, parágrafo único, do CDC, ao argumento de que nos autos houve má-fé na conduta do recorrido, o que justifica a devolução em dobro.
Recurso tempestivo (id. 98469968).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 100662499).
Contrarrazões (id. 102535491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Assim, o presente recurso especial há de ser sobrestado até que haja pronunciamento definitivo do STJ.
Recurso extraordinário na Apelação Cível no 1018235-11.2020.811.0003
Trata-se de recurso extraordinário (id. 98294969) interposto por RONALDO ROCHA DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, com a seguinte ementa (id. 91784470):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. (RAC n° 1018235-11.2020.811.0003, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 95206463.
Em sede de recurso extraordinário, o recorrente sustenta em suas razões que não houve fundamentação na decisão deste Sodalício, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 98469968).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 100662499).
Contrarrazões (id. 102542965).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral (TEMA 339/STF) – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Apensar da repercussão geral em vista do Tema 339/STF, tem-se que a falta de fundamentação também é objeto do recurso especial interposto nos mesmos autos.
No caso, ante a determinação de sobrestamento do recurso especial (Tema 929/STJ), prudente é que se aguarde o julgamento do paradigma que o afetou, para que então, em conjunto, seja proferido o juízo admissibilidade recursal de ambos os recursos interpostos (especial e extraordinário).
Ante o exposto determino o sobrestamento do recurso especial, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 929); e que o recurso extraordinário aguarde o julgamento do aludido paradigma.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça